Tribunal: STF
Processo: HC 254409
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jhonathan Antonio Ricardo Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 



    Ordem denegada.



    (HC 976.457 AgRg - ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, “o paciente foi preso pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II e IV, 288, caput, e 299, caput, do Código Penal e condenado à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto”, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Inicialmente, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do acórdão que manteve a prisão cautelar (eDoc 16):



    Com efeito, os fatos descritos nos autos dão conta de que os investigados teriam falsificado notas ficais com nomes e endereços de terceiros, a fim de ocultar a movimentação ilícita das cargas furtadas, que ultrapassam o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 



    Assim, a meu ver, o douto juízo a quo expôs a necessidade do manutenção do encarceramento provisório considerando as circunstâncias fáticas que permearam o delito, devendo ser salientado que, como já dito, o paciente e os demais investigados, em tese, subtraíram da vítima aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em grãos de milho e soja, mediante a falsificação de notas fiscais e com suposta lavagem de dinheiro em empresas das quais são proprietários. (grifei)



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    Ademais, conforme se observa do acórdão impugnado, “a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, na qual foi determinada, também, a adequação do regime prisional do paciente na Vara de Execuções Penais competente”.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente